Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700270-75.2023.8.07.0011 RECORRENTE: MATHEUS NOVAES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O AUTO DE INFRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE PENA-BASE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais e pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora 2. Comprovado que réu estava na condução de veículo automotor embriagado e que havia no carro passageiros, inclusive, uma criança, possível considerar tal circunstância para valorar negativamente as circunstâncias do crime, em razão da maior reprovabilidade da conduta e em homenagem ao princípio da individualização da pena. 3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Pena adequada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 306, caput, da Lei 9.503/97 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo a exclusão da avaliação negativa do vetor das circunstâncias do crime, operando-se o redimensionamento da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 306, caput, da Lei 9.503/97, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, porquanto o órgão julgador, após análise detida do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, a partir das declarações dos policiais e do Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora, entendo não haver dúvidas de que o recorrente, de fato, estava conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, não havendo indícios em sentido contrário. Logo, evidenciada a prática da conduta descrita no artigo 306, da Lei n. 9.503/97, mostra-se inviável a absolvição ...... Ocorre que, ao contrário do que alega, o policial MARCOS BARROSO HENAUTH JÚNIOR afirmou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que no veículo estava a mãe do réu, a irmã e uma criança, podendo se depreender que o acusado, além de encontrar-se na condução de veículo automotor embriagado, havia no carro passageiros, inclusive, uma criança, aspecto que repercute negativamente na análise do contexto da prática delitiva, porquanto houve perigo real decorrente da conduta do réu. Isso posto, possível considerar tal circunstância para aumentar a pena em razão da maior reprovabilidade da conduta e em homenagem ao princípio da individualização da pena (ID 59219210). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023